Tribunal: TJES
Processo: 5004122-95.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004122-95.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO VIEIRA SANTOS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
a fim de ressarcir os valores financiados a título de seguro (
R$ 652,66)
e o valor de avaliação de garantia (R$ 239,00) do contrato de financiamento ora contratado, bem como julgou improcedente o

pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas registro e, indeferiu o pedido atinente aos supostos danos morais, assim como o pedido de revisão do valor das parcelas, ao fundamento de
ausência de
excesso e ilegalidade na pactuação dos juros contratuais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar o ilegítimo indeferimento da taxa de juros contratuais, sob o entendimento da validade da
taxa média
de mercado no dia da contratação (contrato de financiamento).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor realizou contrato de financiamento de veículo junto ao Réu em 01 de setembro de 2020, em 48 parcelas fixas de R$345,28 (trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) por mês, com taxa de juros de 31,33% (trinta e um vírgula trinta e três por cento) anual, para aquisição a época de seu Bem móvel USADO “CORSA SED. MAXX” ANO 2007/2008, VALOR ORÇADO à época em totais de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais). Aduz, ainda que, pagou entrada no importe de R$13.166,11 (treze mil cento e sessenta e seis reais e onze centavos), para o fim de reduzir o valor a ser financiado. No entanto, alega que ao solicitar cópia de contrato foi surpreendido com taxas adicionais no qual não havia consentido, a saber: REGISTRO DE CONTRATO R$350,84 TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM R$239,00 e SEGURO PRESTAMISTA R$652,66.

Inicialmente, importante salientar que em sentença foi julgado improcedente o pedido de ressarcimento de registro e revisão de juros, vê-se que o recurso interposto aduz a ilegitimidade dessas taxas, no entanto
a legalidade da cobrança das taxas, bem como a inobservância das leis que trazem a licitude da taxa avençada, vê-se
que
foi tema de recurso especial julgado dia 28/11/2018
,
que condicionou a validade
da
tarifa de registro do contrato

à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o
controle da onerosidade excessiva,
no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação
se o serviço de registro do contrato foi prestado (R$ 364,59), pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos,
nota-se a ausência de comprovação de registro do contrato
, deste modo é reputado a ilegalidade da referida cobrança, acolhendo a alegação de
ilegalidade
das taxas supracitadas.

Relativamente à forma da restituição, considerando a ausência de comprovação de má-fé na cobrança ou mesmo demonstração de engano inescusável, não se aplica a premissa do artigo 42, parágrafo único do CDC,
de modo que a devolução deverá ocorrer de
forma simples, pelo que se condena a requerida a devolver a quantia de R$ 350,84 (
trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos
),
acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso.

No que concerne ao juros praticados, na data de realização do contrato, foram de 2,30%, no qual a autora alega que estavam acima da média de mercado, no entanto,
o controle de onerosidade dos juros cobrados,
registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas as taxas superiores
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média do mercado
, sendo que no caso em tela, a taxa de juros prevista no contrato não chega ao dobro da média de mercado, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos,
pelo que não se reconhece a alegada onerosidade,
pois as tarifas cobradas não superaram o dobro ou triplo da média de mercado ao tempo da contratação, deste modo,
neste aspecto, comunga-se com o decidido na r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de condenar o recorrido à devolução
de R$
350,84 (
trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos
), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Diante do parcial provimento considera-se a ausência de honorários sucumbenciais.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.